Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723913-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL LOPES LOUZEIRO APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Conforme inteligência do art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. No caso, a cláusula 26 do contrato de ID 69369321, além de não haver prova da efetiva entrega ao consumidor, não está redigida de forma destacada, tanto que, em sua Contestação (ID 69369309 – pág. 6) e suas Contrarrazões (ID 69369393 – pág. 5), a parte ré destacou de amarelo a parte da cláusula limitativa que prejudica gravemente o consumidor justamente porque no original não há destaque. Não obstante, a própria cláusula contratual afirma que a “exclusão do Consorciado somente poderá ocorrer antes da Contemplação”, havendo informação nos autos de contemplação do consumidor em alguns dos contratos firmados. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte ré/apelada para prestar os devidos esclarecimentos quanto aos pontos acima abordados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator